Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O parágrafo 8o do art. 85 do CPC estabelece a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for impossível de ser medido ou for muito pequeno. Um dos objetivos do parágrafo 8o é evitar a ocorrência de situações irrazoáveis como a de que os honorários sejam maiores que o valor que foi cobrado na execução, daí que o legislador facultou ao juiz a relevante diretriz de fixar os honorários pelos critérios de equidade.
2. Recurso desprovido.